Tribunal: TJSP
Processo: 1002409-28.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA, SUSTAÇÃO DE PROTESTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Duplicatas – Prova da entrega das mercadorias – Ausência de elementos indicativos de que os produtos entregues pela ré, com exclusividade, estivessem impróprios para utilização – Adoção das conclusões da prova pericial a respeito – Julgamento de improcedência do pedido mantido – Redução da verba

Ementa:

INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA, SUSTAÇÃO DE PROTESTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Duplicatas – Prova da entrega das mercadorias – Ausência de elementos indicativos de que os produtos entregues pela ré, com exclusividade, estivessem impróprios para utilização – Adoção das conclusões da prova pericial a respeito – Julgamento de improcedência do pedido mantido – Redução da verba honorária, fixada por equidade – Ordem de expedição de ofício aos cartórios de protesto para sustação definitiva, em face de a ré ter recebido o dinheiro oriundo dos títulos – Litigância de má-fé não verificada – Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000733349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002409-28.2018.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante GV
DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO LTDA, é apelado JEAN
MARCEL DE OLIVEIRA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, deram parcial provimento ao recurso, com
determinação, vencidos o 2o juiz, que declara e o 4o, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ACHILE ALESINA, MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO
TROLY.
São Paulo, 10 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO no 1002409-28.2018 – PINDAMONHANGABA.
Apelante: GV do Brasil Indústria e Comércio de Aço Ltda.
Apelada: Jean Marcel de Oliveira Souza.
Juiz: Fábio Augusto Paci Rocha.
Voto 24.909
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA, SUSTAÇÃO
DE PROTESTOS E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS Duplicatas Prova da
entrega das mercadorias Ausência de elementos
indicativos de que os produtos entregues pela ré,
com exclusividade, estivessem impróprios para
utilização
Adoção das conclusões da prova
pericial a respeito Julgamento de improcedência
do pedido mantido Redução da verba honorária,
fixada por equidade Ordem de expedição de
ofício aos cartórios de protesto para sustação
definitiva, em face de a ré ter recebido o dinheiro
oriundo dos títulos Litigância de má-fé não
verificada Recurso parcialmente provido, com
determinação.

1. Apela-se da sentença de fls. 1217/1224, de relatório
adotado e embargos de declaração rejeitados (fls. 1233/1234), que julgou
improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com sustação definitiva de protestos e indenização por danos materiais,
movida pela apelante à apelada honorários advocatícios de 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Diz-se que a apelada era fornecedora de sucata, material que,
depois de processos adequados de usinagem, é reutilizado e transformado
em outros produtos. O material fornecido, embora seja sucata, tem de ser
de boa qualidade, mas, a partir de março de 2018, percebeu dificuldades
em seu processo produtivo, tendo apurado, depois de investigações, que a
origem seria o produto entregue pela ré. Insiste que, nos dias 11 e 12 de
abril de 2018, a apelada entregou fardos de sucata, mas a conter restos de
material de construção, o que confere maior peso (porque a medição usa
esse tipo de critério). Defende da má qualidade do produto recepcionado,
com alta quantidade de restos de construção, concreto, areia e terra, o que
foi apurado quando da produção. Aludidos materiais ocasionaram
paralisação do forno por cerca de 35 horas e, em contato com a ré, esta
apenas ofereceu abatimento na sucata entregue. Argumenta ter ajuizado
produção antecipada de provas (Processo 1002256-92.2018.8.26.0445),
tendo o perito concluído que as três cargas entregues pela ré estavam
contaminadas, na proporção em torno de 30%. O perito também concluiu
ser plausível que as cargas que vinham sendo entregues no período de
investigação e até mesmo antes estivessem recheadas com os elementos
contaminantes. As conclusões da sentença não condizem com o que
realmente ocorreu e a sucata estava imprestável para os fins colimados. A
paralisação da produção é fato incontestável, de forma que é de rigor
declaração de inexigibilidade das duplicatas emitidas. Se a sentença forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantida, a verba honorária deve ser reduzida, porque seu arbitramento em
valor da causa proporciona valor elevado. Não se cuida de ação com
pedido condenatório e devem ser aplicados princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. A ré, por fim, foi intimada a devolver o dinheiro
recebido por engano e nada fez com o que deve ser considerada litigante
de má-fé, além de claramente se omitir para receber a citação (fls.
1238/1253).

Veio resposta (fls. 1259/1273).
É o relatório.
2. Em primeiro lugar, anote-se que questões sobre intimação
para acompanhar os trabalhos periciais (v. afirmação da ré a fl. 1260)
haveriam de ser resolvidas no próprio pedido de produção antecipada de
provas. De toda maneira, conforme se vê de fls. 665/668, a parte foi
cientificada do agendamento das diligências por parte do profissional
nomeado pelo Juízo.
Recurso parcialmente fundado, com determinação. De
notório conhecimento que duplicata é título de crédito causal. Sua emissão
pressupõe prestação de serviços ou compra e venda mercantil. A Lei que
cuida da matéria até mesmo dispensa expresso aceite aposto no título,
admitindo o que se convencionou chamar de “aceite ficto”. Este consiste
em prova documental do recebimento de mercadorias ou prestação do
serviço. Verifique-se, a propósito, do que estabelece o artigo 15 da Lei
5.474/68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na lição de Fábio Ulhôa Coelho, essa modalidade de aceite
“... decorre do recebimento das mercadorias pelo comprador, quando
inexistente recusa formal. Trata-se da forma mais corriqueira de se
vincular o sacado ao pagamento da duplicata. Caracteriza-se o aceite
presumido, mesmo que o comprador tenha retido ou inutilizado a
duplicata, ou a tenha restituído sem assinatura. Desde que recebidas as
mercadorias, sem a manifestação formal de recusa, é o comprador devedor
cambiário, independentemente da atitude que adota em relação ao
documento que lhe foi enviado” (Curso de Direito Comercial Volume 1,
14a edição, São Paulo, Editora Saraiva, 2010, pág. 470 e vo).
No caso, existe prova de entrega das mercadorias e a questão,
como se observa, envolve a suposta má qualidade das sucatas
encaminhadas pela ré (que conteriam, segundo esclareceu a autora, alta
concentração de restos de construção, areia e terra, o que provocou falhas
na linha de produção e necessidade de paralisação do forno por cerca de 35
horas, para reparos).
A solução da lide, igualmente como visto e dentre outras
provas, passa pela análise da extensa prova pericial produzida (fls. 676/816
e esclarecimentos de fls. 848/866).
Muito embora haja notícia de oferecimento de laudo de
assistente técnico (fls. 829/seguintes), não possível deixar de anotar que as
conclusões do perito se apresentaram coerentes com os fatos ocorridos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com o que são adotadas como razão de decidir.
Anote-se, inicialmente, que a relação comercial entre as partes
perdurou durante certo período tendo a ré esclarecido, em determinada
passagem dos autos, que iniciou fornecimento de material (sucata), desde
novembro de 2016, com última carga entregue em abril de 2018 calcula
que, nesse tempo, fez 365 entregas, com mais de nove milhões e
quinhentos quilos de produto recepcionados e aprovados pela autora.
O material, consoante igualmente aclarado, envolve “sucata
mista”, sem maior especificação e normalmente é oriundo de restos de
outros materiais (geladeiras, fogões, partes de automóveis, latas, tambores
e outros).
Na hipótese, as conclusões da perícia são no sentido de que,
realmente, a autora notou certa contaminação em seus fornos desde o final
do ano de 2017, em índices não habituais. Esclareceu que a autora,
anteriormente e durante o processo de investigação, não procedia abertura
dos pacotes com sucata mista entregues, antes de utilizá-lo certo que,
durante a chamada fase de investigação, alguns pacotes passaram a ser
abertos, em procedimento de amostragem. Após encerrada a tal fase de
investigação, foi possível concluir que o alto índice de enxofre (que
provoca contaminação) provinha dos pacotes mistos de sucata e houve
mudança no procedimento de recebimento das cargas, certo que todos os
caminhões, a partir daí, deveriam ser descarregados no pátio interno da
empresa, com abertura aleatória de cinco pacotes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É verdade que a perícia concluiu que a ré entregou cargas
quase todos os dias, entre março e abril de 2018 a suposição, então, seria
a de que a contaminação partiu daquelas cargas depois de abril, a ré foi
bloqueada como fornecedora. Em junho daquele ano, depois de determinar
que a ré fosse excluída como fornecedora e após o conjunto de ações
implementadas para apurar índice de contaminação do enxofre, a
indigitada contaminação voltou a patamares aceitáveis e habituais.
É fato, igualmente, que o perito apurou cerca de 30% de
contaminação na carga entregue pela ré; entendeu ser razoável supor que
as cargas anteriores também continham os mesmos elementos
contaminantes e admitiu que o forno da autora pode ter ficado cerca de 35
horas parado, por força do ocorrido.
Mas a perícia não afirmou, com certeza, que a contaminação
ocorreu exclusivamente pela carga entregue pela ré já que a autora
contava (e certamente ainda conta) com inúmeros outros fornecedores de
sucata. A perícia, igualmente, não pode precisar a quantidade total da carga
contaminada fornecida pela apelada (v. fls. 735/740).
As conclusões, portanto, são no sentido de que a autora só
procurou implementar outra forma de recebimento dos produtos depois de
apurar os defeitos que percebeu. E se houvesse defeitos evidentes nos
produtos adquiridos da ré, cabia à adquirente rejeitar a coisa dentro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prazo decadencial, redibindo o contrato, ou reclamar abatimento de preço,
nos termos dos artigos 441 e 442 do Código Civil, mas nada disso foi
providenciado; com o que, permanece obrigada.
Em síntese, embora tenha a perícia entendido da presença de
restos de materiais de construção e outros objetos impróprios nas cargas
questionadas e entregues pela ré, não é possível afirmar que esta última, de
forme exclusiva, deu causa aos problemas apurados.
Subsistem, dessa maneira, as conclusões da sentença. Se a
autora tinha conhecimento do que estaria a se passar (vide fls. 89/101
relatório de inspeção), não justificou razoavelmente qual a razão de ter
recebido o produto, se claramente impróprio para os fins a que se
destinava. E, ainda conforme a sentença pontuou, apenas depois da
mudança na forma de receber os produtos (sucata) é que houve alteração
nos índices de enxofre decorrentes da linha de produção.
A sentença, portanto, se mantém como proferida.
Quanto à verba honorária, todavia, tem razão a autora. Não se
desconhece o disposto no artigo 85, § 2o, do CPC, no sentido de que, via de
regra, a verba honorária deve ser arbitrada entre 10% e 20% do valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os pressupostos
dos incisos I a IV.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Porém, não é possível deixar de considerar que aludido
dispositivo legal deve ser interpretado à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade (vide artigo 85, § 8o, da lei
processual). Nessas condições, se a causa é de valor elevado, mas exigiu
trabalho reduzido do advogado, há de incidir a equidade no arbitramento
da verba honorária. De igual maneira, o mesmo raciocínio se aplica se o
valor da condenação não é elevado.
A propósito, o entendimento jurisprudencial é no sentido de
que:
“NULIDADE DE TÍTULO E INDENIZAÇÃO

Confissão de dívida Impugnação de assinatura O ônus
da prova da autenticidade cabe a quem produziu o
documento Reconhecimento da inexistência de relação
contratual entre as partes Protesto irregular Ato ilícito
configurado Danos morais Pessoa jurídica Ofensa à
honra objetiva Caracterização Indenização devida
Arbitramento em R$50.000,00 Repetição de indébito
Ausência de valores a serem restituídos Sucumbência
recíproca Fixação dos honorários em R$5.000,00 a cada
parte Limite mínimo de 10% (NCPC, art. 85, § 2o) não
aplicado em função da proporcionalidade e razoabilidade
Sentença reformada
Recurso provido, em parte
(Apelação 0005315-61.2014.8.26.0505, Relator: Mário de
Oliveira, Ribeirão Pires, 19a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento: 27/11/2017 publicação: 01/12/2017).
Nas especiais circunstâncias, não se olvide que o valor
atribuído à causa, em maio de 2018, foi o de R$685.630,00. Aqui, como
alegado, não se cuidou de ação condenatória, mas de declaração de
inexigibilidade de dívida e sustação de protesto. Evidente que, passados
dois anos, aludido valor é bem maior. É fato que a matéria se apresentou
de pouca complexidade e a fixação dos honorários advocatícios por
equidade se mostrará mais adequada
de maneira a não provocar
remuneração extremamente elevada.

Por outro lado, o trabalho do patrono da ré não exigiu maior
dispêndio de tempo e trabalho intelectual.
Assim, é hipótese de arbitramento da verba em R$15.000,00
(quinze mil reais), quantia que remunera de maneira digna o trabalho
desempenhado, sem provocar locupletamento.
Por fim, cabe pequena determinação conforme se verifica de
fl. 205, a autora acabou, ante admitido erro de seus setores internos, por
depositar R$685.630,00 na conta corrente da ré (certo que haveria de ter
feito depósito do quanto em conta judicial, para funcionar como caução
determinada pela decisão de fl. 191/193). E, a propósito, intimada a
depositar o dinheiro em conta judicial, a ré nada providenciou ao menos
não há notícia disso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa maneira, embora considerando o resultado de
improcedência do pedido, é de se ter em conta que a ré recebeu a quantia
objeto dos títulos remetidos a protesto (embora, aparentemente, sem
correção monetária). A solução para o ocorrido, portanto, passa pela
expedição de ofício aos cartórios, para sustação definitiva dos protestos
(porque, repita-se, não é possível que a ré permaneça com o dinheiro e a
autora se veja protestada por algo que pagou ao menos na maior parte).
Se a ré assim entender, que exija eventual saldo remanescente, pela via
adequada. Aqui a determinação na origem, oportunamente, o Juízo
expedirá ofícios aos cartórios de protesto para sustação definitiva destes.
Em face do que se decide, à evidência, não se aplica o que
previsto no art. 85, § 11, do CPC.
Por fim, não se fala em litigância de má-fé da ré embora
realmente esta tenha sido intimada a devolver o dinheiro (fl. 211) e não o
fez, a atitude, por si só, não configura litigância temerária certo que a
solução acima, como visto, resolve de forma satisfatória o impasse.
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso, com
determinação.
Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18684
Apelação Cível no 1002409-28.2018.8.26.0445
Comarca: Pindamonhangaba
Apelante: Gv do Brasil Industria e Comercio de Aço Ltda
Apelado: Jean Marcel de Oliveira Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do douto relator, registro minha
divergência quanto a verba honorária sucumbencial.
Na hipótese dos autos, a ação foi julgada improcedente, com a
condenação da parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios da parte adversa, arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC.
O E. Relator entendeu pela alteração da disciplina da
sucumbência, com parcial provimento do recurso, para fixar aludida verba por
equidade, condenando a parte autora ao pagamento da quantia de R$
15.000,00 a título de honorários advocatícios à parte contrária.
Pois bem.
A utilização do arbitramento dos honorários advocatícios
sucumbenciais por equidade encontra-se previsão no artigo 85, §8o do NCPC
que estabelece:
“Art. 85.
§8o. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2o.”
No entanto, resta certo que na hipótese vertente, não há
inestimável ou irrisório proveito econômico, nem ao menos o valor da causa se
encontra muito baixo, para que seja arbitrada a sucumbência através dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parâmetros de equidade.
Com efeito, na espécie, os honorários em favor do patrono da
parte ré devem ser fixados na forma do § 2o do art. 85, que estabelece:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III a natureza e a importância da causa;
IV o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.” (g.n.).
A regra, cumpre destacar, encontra-se prevista no §6o do
aludido artigo, que prevê:
“Art. 85.
§6o. Os limites e critério previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos
casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.”
(g.n.).
Sobre o tema, anota Luiz Henrique Volpe Camargo:
“Ao proferir sentença, o juiz não pode fixar porcentual menor de 10%,
tampouco maior de 20%; também não pode fixar os honorários em
valor certo (p. ex., em R$ 10.000,00) (ressalva para o item “Honorários
nas causas de valor inestimável ou irrisório”, discriminado linhas
abaixo). Deve, sem, definir porcentual (entre 10 e 20%) a incidir sobre
uma das bases acima expostas (“o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa” (in “Breves Comentários ao Novo Código de
Processo Civil”, coord. Teresa Arruda Alvim Wambier et. al, 2015, p.
314).
E em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça,
estabeleceu de forma definitiva que os honorários advocatícios devem seguir a
regra geral e obrigatória do artigo 85, §2o do NCPC, sendo a equidade um
critério subsidiário (§8o do artigo 85 do NCPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS:
CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART.
85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que
não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e
(a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no
CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o
proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando
(b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação
dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios
(ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários,
na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais
prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre
o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes
bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85,
§ 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor
da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por
apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre
o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III)
do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite
regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a
fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as
hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o
valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.” (STJ -
REsp 1746072 / PR
Relatora Ministra Nancy Andrighi
Dje:
13/02/2019) (g.n.).
E o entendimento desta E. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Monitória Cumprimento de sentença
- Incidente de desconsideração da personalidade jurídica
Decisão
fixou honorários advocatícios de sucumbência por equidade ao
resolver incidente de desconsideração da personalidade jurídica

Descabimento - Equidade prevista no art. 85, §8o, do CPC aplicável tão
somente em caráter subsidiário nas hipóteses que, havendo ou não
condenação, as causas apresentarem inestimável ou irrisório proveito
econômico, o que não é a hipótese dos autos Precedentes - Recurso
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2102433-87.2019.8.26.0000;
Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro de Rio Claro - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
05/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019) (g.n.).
Nesse mesmo sentido, o entendimento desta E. Câmara:
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - Acolhimento de
impugnação ao cumprimento de sentença que culminou na extinção
sem resolução de mérito do cumprimento de sentença e arbitramento
de honorários em favor do executado - Verba fixada em 10% sobre o
valor da causa - Pretensão à fixação em valor certo por equidade
descabida - Fixação por equidade restrita aos casos previstos no § 8o
do art. 85 do CPC/2015 - Na hipótese, os honorários são regidos pelo §
2o, com fixação obrigatoriamente em percentual e com variação não
inferior a 10%, nem superior a 20% sobre o valor da causa -
Simplicidade da causa e curto tempo de tramitação já observados por
conta da fixação no patamar legal mínimo - Hipótese, ademais, de
majoração da verba honorária por conta da interposição do recurso,
nos termos do art. 85 § 11 do CPC/2015, o que ora se procede, de 10%
para 11% sobre o valor atualizado da causa - Sentença mantida -
Recurso desprovido, majorada a honorária para 12% do valor da
demanda.” (TJSP; Apelação Cível 0004153-18.2019.8.26.0291; Relator
(a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jaboticabal - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020;
Data de Registro: 31/03/2020) (g.n.).
“HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
Ação
de
reintegração de posse. Sentença de improcedência com fixação de
honorários advocatícios de sucumbência por equidade em R$ 2.000,00
(dois mil reais). Apelo da sociedade de advogados cujos sócios foram
contratados para patrocinar os interesses do réu Werner. Fixação
equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil). Afastamento.
Valor atribuído à causa que não é muito baixo, e proveito econômico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não é inestimável ou irrisório. Arbitramento em 12% do valor
atualizado da causa, nos termos do § 2o, do artigo 85, do Código de
Processo Civil. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1067393-23.2017.8.26.0100; Relator (a): JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019) (g.n.).
Assim, a base de cálculo para a fixação dos honorários
sucumbenciais, deve ser o valor da causa, nos termos do parágrafo 2o, do
artigo 85 do NCPC mencionado acima, como bem ponderou a r. sentença
singular.
Dessa forma, a condenação dos honorários de sucumbência
deve ser mantida em 10% sobre o valor da causa, nos termos da regra geral,
objetiva e obrigatória do artigo 85, §2o do NCPC, vez que tal quantia remunera
de forma digna o patrono da ré.
Por fim, denota-se que os patronos da ré apelada não mediram
esforços para subsistir sua tese defensiva, no sentido de ser exigível as
duplicatas em discussão, culminando assim, com a improcedência da
demanda. Dessa forma, tem-se que o valor dos honorários
sucumbenciais devem ser arbitrados pelo valor da causa, a teor do artigo 85,
§2o do NCPC.
Nesse contexto, levando em consideração os requisitos do §2o
do artigo 85 do NCPC, tem-se que a quantia da verba honorária deve ser
mantida em 10% do valor atualizado da causa, remuneração que revela-se
justa e digna aos nobres patronos da ré apelada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGAVA-SE PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a determinação.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
126B9A03
12
16
Declarações
de Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
127289B1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002409-28.2018.8.26.0445 e o código de confirmação da tabela acima.